Tribunal: TJDFT
Processo: 0756069-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0756069-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A. AGRAVADO: ARTHUR HUGO VENTURA ROSA, ARTHUR HUGO VENTURA ROSA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, aviado por Banco Bradesco S/A em face da decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial que maneja em desfavor dos agravados – Arthur Hugo Ventura Rosa e Outro –, indeferira os pedidos de realização de pesquisa via sistema CRC-JUD, como forma de obtenção de informações acerca de vínculo conjugal, registro civil, casamento e união estável mantidos pelo executado pessoa natural, e de penhora do faturamento da pessoa jurídica executada, que formulara. De seu turno, inconformado, objetiva o agravante, in limine, o imediato deferimento das pretensões de realização de pesquisa perante o sistema CRC-JUD e de penhora de faturamento que aviara, e, alfim, a confirmação dessa medida. Como sustentação material hábil a aparelhar pretensão reformatória, argumentara o agravante, em suma, tratar-se, na origem, de processo executivo no bojo do qual vem envidando esforços para a satisfação do débito exequendo. Verberara que, após a realização de diversas diligências, requestara a consulta ao sistema CRC-JUD cumulado com pedido da penhora de faturamento, medidas voltadas a viabilizarem a efetiva satisfação do crédito reconhecido no título executivo extrajudicial, especialmente para identificar o vínculo conjugal do executado pessoa natural, visando à localização de bens sujeitos à constrição em nome do cônjuge, conforme regime de bens, o que restara indeferido. Pontuara que o processo de execução tem como finalidade precípua assegurar ao credor a realização concreta de seu direito, cabendo ao magistrado, em consonância com o artigo 797 do estatuto processual, garantir que a execução se faça no interesse daquele que a promove, de forma menos gravosa ao devedor, mas, sobretudo, eficiente e útil ao exequente. Acentuara que, ao indeferir o pleito, o Juízo de origem restringira indevidamente sua atuação, olvidando que possui o direito de pleitear todas as medidas que estejam ao seu alcance para identificar bens e ativos financeiros aptos à satisfação do crédito. Aludira ao teor do artigo 6o do Códex Processual, o qual consagra o princípio da cooperação processual, impondo às partes e ao juízo a obrigação de atuar de maneira colaborativa para que se alcance a prestação jurisdicional adequada, justa e efetiva. Sustentara que a negativa, ao credor, da possibilidade de obter informações por meio do CRC-JUD significa desvirtuar a lógica cooperativa e, na prática, inviabilizar a concretização da execução, perpetuando a inadimplência injustificada. Destacara que a exigência de comprovação prévia do faturamento antes da expedição de ofícios às operadoras de cartão é desproporcional, pois tais informações somente podem ser obtidas mediante a própria diligência, acentuando que os requerimentos indeferidos foram formulados de maneira subsidiária, justamente após o esgotamento das medidas ordinárias postulatórias, de modo que se revelaria plenamente razoável e proporcional a autorização d penhora de faturamento da executada, uma vez demonstrado o exaurimento das demais alternativas processuais lhe disponíveis. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, aviado por Banco Bradesco S/A em face da decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial que maneja em desfavor dos agravados – Arthur Hugo Ventura Rosa e Outro –, indeferira os pedidos de realização de pesquisa via sistema CRC-JUD, como forma de obtenção de informações acerca de vínculo conjugal, registro civil, casamento e união estável mantidos pelo executado pessoa natural, e de penhora do faturamento da pessoa jurídica executada, que formulara. De seu turno, inconformado, objetiva o agravante, in limine, o imediato deferimento das pretensões de realização de pesquisa perante o sistema CRC-JUD e de penhora de faturamento que aviara, e, alfim, a confirmação dessa medida. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da viabilidade de, nos autos da execução de título extrajudicial que maneja o agravante em desfavor dos agravados, serem ultimadas diligências destinadas à efetivação de pesquisa via sistema CRC-JUD, como forma de obtenção de informações acerca de registro civil referentes ao executado pessoa natural, e consumação de penhora do faturamento da pessoa jurídica executada. Conformada a matéria controversa, sobeja considerar que, no momento, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, a situação jurídica deflagrada pela decisão agravada não importa em lesão grave e de difícil reparação à agravante, inviabilizando o recebimento do recurso com o efeito suspensivo reclamado. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). Caso ausente qualquer desses pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pela agravante não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, inc. II). Confira-se, sobre a atuação do relator no recebimento do recurso de agravo por instrumento, a lição do catedrático Nelson Nery Junior, verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (in Código de Processo Civil Comentado. 9ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005) Alinhada com a melhor exegese dos dispositivos que prescrevem o rito recursal nos tribunais, a jurisprudência reconhece, de forma pacífica, a indispensabilidade do periculum in mora enquanto pressuposto necessário à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal ao agravo de instrumento[1]. A economia processual que emerge do sistema recursal não poderia admitir doutro modo que o relator atuasse monocraticamente, senão diante desses pressupostos, que devem estar nitidamente demonstrados nos fundamentos aduzidos na peça recursal. Significa dizer que, cogitando abstratamente eventuais lesões ao direito postulado na esfera recursal, sem demonstrar efetivamente o periculum in mora, a despeito da plausibilidade do direito invocado, cuja melhor análise incumbe ao colegiado, o agravante não satisfaz o requisito necessário à concessão do efeito suspensivo, carecendo de amparo legal. No caso, o agravante, conquanto fundamente apropriadamente a pretensão recursal, aduzindo com clareza as razões do inconformismo, inclusive apontando os dispositivos que a decisão vergastada teria ofendido, descuidara de demonstrar, concretamente, a lesão grave e de difícil reparação decorrente do não atendimento imediato do pleito que formulara. Ademais, da leitura da decisão vergastada e projeção de seus efeitos sobre o caso concreto, nos limites da lide instaurada, não se vislumbra nenhum prejuízo imediato que, realmente grave e irreparável, autorizasse o recebimento do agravo de instrumento com os efeitos que ordinariamente não está municiado, pois encerra o decidido mero indeferimento de penhora do imóvel individualizado. Aliás, é oportuno esclarecer que a aptidão da decisão agravada para causar lesão grave e de difícil reparação, que é requisito de admissibilidade próprio à espécie recursal, não se confunde com o risco de lesão grave e de difícil reparação concretamente deflagrado pelo cumprimento imediato da decisão agravada. Notadamente, apenas este último, com maior seriedade, legitimará o recebimento do recurso com o efeito suspensivo, ativo ou liminar, recursal. Com efeito, descuidando o agravante de apontar esse pressuposto específico, conforme já pontuado, resta inviabilizado o acolhimento da pretensão que deduzira liminarmente, apesar de assegurado o prejuízo em, acatando o rito ordinariamente prescrito pelo legislador para a ordem de recursos em segunda instância, se submeter a desconstituição do decisório vergastado ao julgo do órgão colegiado, onde serão enfrentadas as razões da tese recursal. Ora, limitando-se a decisão agravada a indeferir os pedidos de consulta ao sistema CRC-JUD e de penhora de faturamento da empresa executada, tem-se inexorável que o periculum in mora, enquanto pressuposto do efeito suspensivo reclamado, não se encontra presente, denunciando a ausência de qualquer risco de dano ou prejuízo imediato se não deferida a prestação almejada em caráter liminar. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado Juízo prolator da decisão arrostada. Após, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de dezembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] “É cabível a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere medida liminar ou tutela antecipada, no teor da interpretação dada aos arts. 527, inciso III e 558, caput, do CPC. Precedentes: ROMS no 8.810/AL, Rel. Min. PEÇANHA MARTINS, DJ de 22/03/1999 e ROMS no 8.516/RS, Rel. Min. ADHEMAR MACIEL, DJ de 08/09/1997.” (REsp 649.218/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2004, DJ 16/11/2004, p. 205)